Tribunal: CARF
Processo: 10530.720222/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720222/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.816 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
DOMINGOS SALIS DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
OU
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo o contribuinte compreendido a matéria tributada e exercido de forma
plena o seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do
lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal (PAF). A intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal)
feita por edital é o procedimento legal previsto nos casos em que não é possível
intimar o interessado pessoalmente ou por via postal, não sendo razão para a
nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃOAGRÍCOLA.IMPOSSIBILIDADE.
RestaimprópriooarbitramentodoVTN,combasenoSIPT,quandodanãoobservânci
aaorequisitolegal deconsideração deaptidãoagrícolapara fins deestabelecimento
dovalordoimóvel

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.815, de 09 de agosto de 20203, prolatado no
julgamento do processo 10530.720201/2007-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720222/2007-92
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por meio da Notificação de Lançamento no 05102/00138/2007 de fls. 01/03,
emitida em 03.12.2007, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$41.067,85, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2004, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Valverde”, cadastrado na RFB sob o no
6.568.4010, com área declarada de 18.531,1 ha, localizado no Município de Casa Nova/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05102/00059/2007 de fls. 06, para o
contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
=> Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido, e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da correspondente DITR/2004, a fiscalização resolveu
rejeitar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$45.401,30 (R$2,45/ha), sendo arbitrado o
valor de R$4.171.165,30 (R$225,09/ha), com base em valor constante do SIPT, com
consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de
R$18.565,94, conforme demonstrado às fls. 02verso.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e
dos juros de mora constam às fls. 01verso, 02 e 03.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17.12.2007, às fls. 14, ingressou o contribuinte,
em 08.01.2008, às fls. 15, com sua impugnação de fls. 16/29, instruída com os documentos de
fls. 30/67, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
Esclarecer que não foi intimado para apresentar possível laudo de avaliação de
imóvel, como consta da descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação,
devendo ter havido equívoco em tal afirmativa, posto que a intimação não se
concretizou;

esclarece, também, que possui endereço certo e de conhecimento desta
Administração, tanto que recebido no endereço constante da Notificação, não
podendo assim surtir efeito a intimação feita via edital;

considera que consta da Descrição dos Fatos que o Edital de intimação foi afixado na
Agência da RFB em Juazeiro/BA, quando o processo administrativo em questão corre
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

na DRF de Feira de Santana/BA e ele tem domicilio no município de Vitória/ES,
restando assim violado o disposto no inciso II do § 1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72, que determina que a afixação do edital se dê nas dependências do Órgão
encarregado da intimação;

salienta que, na Descrição dos Fatos, a fiscalização admitiu que obteve o seu atual e
correto endereço nos arquivos da RFB, restando claro que a intimação por meio de
edital violou o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/72, restando, também, violado
o disposto no do art. 5°, LIV e LV, da Constituição da República, que garante a
observância do devido processo legal e do contraditório, e cita Decisões Judiciais
para embasar sua tese;

requer a nulidade do processo administrativo e, por conseqüência, declarados
ineficazes todos os atos até aqui praticados, com a reabertura de prazo para a prática
de todos os atos necessários à estrita observância do devido processo legal e do
contraditório previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República, violados e
não observados;

discorre sobre a inexistência de aquisição, posse ou domínio útil de sua parte sobre o
imóvel e que se surpreendeu com o valor astronômico do ITR lançado como sendo de
sua responsabilidade, posto que nunca adquiriu, deteve posse ou domínio útil de
qualquer imóvel rural e muito menos na Bahia, não podendo assim ser devedor do
ITR;

explica que as razões que levaram à inclusão do imóvel, com suposta localização no
município de Casa Nova/BA, em seu nome, já são de conhecimento do Ministério
Público Federal e da Policia Federal, afirmando que não só ele foi vitima da
situação, mas várias pessoas tiveram seus nomes relacionados indevidamente e sem
suas aquiescências como supostas compradoras de terras nesse município, situação
que originou, na Justiça Federal do Estado do Espírito Santo, dezenas de ações
penais, em sua maioria por crimes de falsidade ideológica, e cita Processos relativos
a ações penais;

esclarece que, não obstante se tratarem de denúncias semelhantes, não pode precisar
quais os argumentos/defesas apresentados por cada Denunciado, nem mesmo pode
afirmar se os fatos são verdadeiros ou não, haja vista se tratarem de processos que
correm em segredo de justiça, mas pode afirmar que em todos os processos
mencionados existem acusações relacionadas a supostas irregularidades e fraudes,
seja na aquisição ou confecção de documentação de propriedades rurais na Bahia,
principalmente do município de Casa Nova;

informa que anexa cópia de parte da suposta Escritura Pública de Compra e Venda,
que supostamente atribui a aquisição do imóvel, a qual consta de fls. 2.380/2.381 dos
autos do inquérito policial no do IPL 564/2004 do Departamento Policia Federal em
Vitória/ES;

considera que a “escritura” não comporta a mínima análise, já que um leigo
consegue detectar que os seus elementos não são verdadeiros, destacando que nem
mesmo a sua assinatura consta da escritura, quando nela se faz menção de que:
“...em Cartório perante mim Escrivão de Notas, compareceram partes entre si justas
e contratadas...”;

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Transcreve parte de depoimentos prestados por pessoas envolvidas de uma ou outra
forma nos fatos que levaram à instauração de alguns dos processos citados, que não
deixam dúvidas de que o imóvel, nunca pertenceu e nunca foi adquirido por ele;

Afirma que os depoimentos apontam para o fato de que o imóvel, se é que existe e se é
que tem a dimensão anunciada na suposta escritura, possa ser de propriedade do Sr.
Beline José Salles Ramos, CPF no 575.873.53704, desde a sua suposta transferência
do nome dos supostos Srs. José Ferreira Nunes e sua esposa Enedina Ferreira Nunes,
supostamente ocorrida em 23.01.2004, como consta da suposta escritura pública de
compra e venda, supostamente lavrada às fls. 93 do suposto livro 18A, do Cartório
Honorato Paulo Neto, cópia anexa, extraída de fls. 2.380/2.381 dos autos do inquérito
policial no do IPL 564/2004 do Departamento Policia Federal em Vitória/ES, e
transcreve depoimentos;

Reitera que não é e nunca foi proprietário, possuidor ou deteve o domínio útil do
imóvel Fazenda Valverde, de NIRF no 6.568.4010, e não pode ser o contribuinte do
ITR, pois somente a quem deteve uma das qualidades referidas pode ser considerado
contribuinte do ITR, a teor dos arts. 1o e 4o da Lei no 9.393/1996;

Considera que é certo que os fatos trazidos a conhecimento podem trazer
consequências criminais para os responsáveis pelos citados atos, mas não podem
trazer as consequências pecuniárias da Notificação, já que, para que fosse devedor do
ITR, teria que ter sido proprietário, possuidor ou ter detido o domínio útil do imóvel,
o que nunca ocorreu;

Afirma que as consequências criminais de tais atos já estão sendo apuradas nos autos
mencionados, onde restará provado que nada teve a haver com as supostas mazelas
descritas nas denuncias feitas pelo Ministério Público Federal;

Considera absurdo o valor atribuído ao imóvel e considera, ainda, que inexistiu a sua
intimação para que pudesse apresentar laudo de avaliação do imóvel, o que já torna
nulo todo o procedimento de arbitramento e do imposto suplementar;

Entende que a fiscalização violou o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96 ao arbitrar
o suposto VTN para efeito de apuração do ITR, supostamente, devido, posto que esse
dispositivo legal determina que o Fisco, ao arbitrar de oficio o valor do imposto que
entende devido, além de se valer dos preços fixados via SIPT, também, proceda ao
levantamento dos dados do imóvel, como área total, área tributável e GU, apurados
em procedimento de fiscalização, não constando que tenha feito levantamento de tais
dados;

Salienta que existe grave distorção entre os levantamentos apresentados com relação
ao “arbitramento” dos supostos ITR devidos nos exercícios de 2003 e 2004, devendo
o Fisco apresentar inequívoca justificativa para tanto, vez que o mesmo imóvel, que
certamente não teve qualquer alteração entre os anos de 2003 e 2004, teve o valor do
ITR calculado de forma distorcida, apresentando quadro desses valores;

Entende que um ou outro lançamento está totalmente incorreto, posto que não pode
ter havido tamanha movimentação no imóvel que justifique tal disparidade no cálculo
do ITR supostamente devido, considerando que, do confronto entre as Notificações de
2003 e de 2004, depreende-se que o diferencial entre os cálculos apurados foram as
informações constantes do item 09 do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, que interferiram na determinação do GU e, por consequência, na alíquota de
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

cálculo e apresenta quadro comparativo da Distribuição da Área Utilizada pela
Atividade Rural, das duas Notificações;
entende, também, que os quadros demonstrativos comprovam que o Fisco não se deu
ao trabalho de proceder necessária fiscalização (art. 14 da Lei no 9.393/96), para
apuração dos dados reais da área total, área tributável e GU do imóvel;

Salienta que, supondo que a análise da questão venha a ultrapassar as razões
expostas anteriormente, e venha a Autoridade Administrativa a considerar como
tendo adquirido o imóvel, o que se admite apenas para argumentar, nem mesmo assim
pode constar no pólo passivo em face da sucessão prevista no art. 5° da Lei no
9.393/96;

Ressalta que, ao se considerar como passível de gerar efeitos para fins de cobrança
do ITR a falsa escritura pública de compra e venda e o lançamento feito
indevidamente na sua DIRPF, do ano calendário 2003, que anuncia, indevidamente, a
compra do imóvel, há de se considerar, também, como válido o lançamento feito na
sua DIRPF, ano calendário 2004, que anuncia que o imóvel foi vendido para o Sr.
Beline José Salles Ramos;

Esclarece que, na mesma forma já declarada por diversas testemunhas, também, no
seu caso, diversos lançamentos constantes de sua Declaração de Rendimentos foram
feitas pelo Escritório do Sr. Beline José Salles Ramos, sem sua consulta;

Entende que, a teor do que estabelecem o art. 5° da Lei no 9.393/96 e o art. 130 do
CTN, o Sr. Beline José Salles Ramos, é o responsável tributário pelo ITR aqui
cobrado, pois assim dispõem esses dispositivos legais, e cita Decisões Judiciais para
referendar seus argumentos, para concluir que, também, sob este aspecto, é parte
ilegítima para figurar no pólo passivo desta cobrança de ITR;

Pelo exposto, requer:

1 a declaração de nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo
que originou a Notificação e, por consequência, seja anulada a Notificação de
Lançamento, com reinicio de todos os seus procedimentos;

2 acaso assim não entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer seja
declarada a nulidade do processo administrativo que originou a Notificação e, por
consequência, seja anulada a Notificação de Lançamento, em razão da inexistência
de sua aquisição, exercício de posse ou domínio útil do imóvel, na forma já exposta;

3 não acatados os pleitos formulados nos itens anteriores, o que se admite apenas
para argumentar, requer seja declarada a nulidade dos procedimentos de lançamento
de oficio do valor da terra nua tributável e do valor do imposto supostamente devido,
ante os argumentos apresentados, com declaração de nulidade da Notificação de
Lançamento;

4 não acatados os pleitos formulados nos itens anteriores, o que se admite apenas
para argumentar, requer seja declarada a sua ilegitimidade para figurar no pólo
passivo deste processo administrativo e da Notificação de Lançamento, bem como
requer seja determinada a realização de fiscalização tendente a apurar os dados reais
do imóvel sobre os quais possa se calcular o valor real do suposto imposto devido,
atendendo assim ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96.

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas
no relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel,
antes de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas
sob a forma de imagem

A DRJ Brasília, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
O impugnante alega cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de não ter
tido conhecimento do Termo de Intimação Fiscal, afixado por Edital, e não ter
podido apresentar o documento nele relacionado, acarretando o lançamento
suplementar.
Não obstante a alegação do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo,
portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III- a disposição legal infringida, se for o caso;
IV- a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.”
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o,
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
“art. 5o (...)
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes;
(...)”
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a
oportunidade do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização,
devidamente tipificados à luz da legislação tributária, e, dentro do prazo
legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as irregularidades então
apontadas pela autoridade fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema
pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e
de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado – doc. de fls. 10 – a apresentar o documento necessário
para fins de comprovar o Valor da Terra Nua informado na DITR/2004, sob
pena de que fosse efetuado o lançamento de ofício.
A autoridade fiscal, por entender não comprovado o dado declarado quanto ao
VTN, decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, arbitrando,
com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, o Valor da Terra Nua (VTN).
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade
apurada (VTN nãocomprovado) e motivou, de conformidade com a legislação
aplicável a matéria, as alterações efetuadas na DITR/2004, o que foi feito de
forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e
precisa, a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua
impugnação, de fls. 16/29, em que o autuado expôs os motivos de fato e de
direito de suas alegações e os pontos de discordância, não apenas suscitando
tema preliminar, mas discutindo o mérito da lide relativamente à matéria
envolvida, nos termos do inciso III, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, não
restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a
exigência.
Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, o art. 127 do CTN é claro ao
definir as suas regras. O caput desse artigo dispõe que na falta de eleição do
domicílio tributário, pelo contribuinte, na forma da legislação aplicável, serão
consideradas as regras definidas em seus incisos e parágrafos, in verbis:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I- quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta
ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
(...)
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos
incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte
ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos
que deram origem à obrigação.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-
se então a regra do parágrafo anterior. (grifou-se)
Quanto ao domicílio tributário do contribuinte, para fins de legislação
aplicável ao ITR, cumpre destacar os artos. 4o e 6o da Lei no 9.393, de
19.12.1996, que assim dispõem:
“Art.4o (...)
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de
localização do imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.” (grifou-se)
“Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da
Secretaria da Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR DIAC, as informações cadastrais
correspondentes a cada imóvel, bem como qualquer alteração ocorrida, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
§ 3o Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 4o, o contribuinte
poderá indicar no DIAC, somente para fins de intimação, endereço diferente
daquele constante do domicílio tributário, que valerá para esse efeito até
ulterior alteração.” (grifou-se)
Já o Decreto no 4.382, de 19.09.2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, e que consolidou toda a
base legal deste tributo que se encontrava em vigência à data de sua edição em
um único instrumento, em seus arts. 7o e 53, regulamentando a matéria aqui
tratada, e tomando por base o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972,
assim estatui:
Art.7o Para efeito da legislação do ITR, o domicílio tributário do contribuinte
ou responsável é o município de localização do imóvel rural, vedada a eleição
de qualquer outro (Lei no 9.393, de 1996, art. 4o, parágrafo único).
(...)
§2o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo e no inciso II do art. 53, o
sujeito passivo pode informar à Secretaria da Receita Federal endereço,
localizado ou não em seu domicílio tributário, que constará no Cadastro de
Imóveis Rurais CAFIR e valerá, até ulterior alteração, somente para fins de
intimação (Lei no 9.393, de 1996, art. 6o, §3o). (grifou-se)
“Art.53. O sujeito passivo deve ser intimado do início do procedimento, do
pedido de esclarecimentos ou da lavratura do auto de infração (Decreto no
70.235, de 1972, art. 23, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de
1997):
(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

II-por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento, no endereço informado para tal fim, conforme previsto no §2o do
art. 7o, ou no domicílio tributário do sujeito passivo;
(...) (grifou-se)
Vê-se,
pela legislação aplicável transcrita, que o domicílio tributário do contribuinte,
no caso do ITR, é o do município de localização do imóvel, vedada a eleição de
qualquer outro, logo, o contribuinte não pode eleger outro domicílio que não o
definido na Lei no 9.393/1996, posto que é a legislação aplicável ao ITR,
conforme previsão do caput do art. 127 do CTN.
Cabe esclarecer, que o contribuinte pode informar outro endereço a RFB,
localizado ou não em seu domicílio tributário, somente para fins de intimação,
conforme legislação transcrita anteriormente, fato esse que ocorreu no
presente Processo, já que a intimação de fls. 06 foi realizada no endereço
constante do DIAC da DITR/2004, às fls. 04, ou seja, no endereço indicado
pelo contribuinte em Vitória/ES.
Constatado que a intimação inicial (Termo de Intimação Fiscal), realizada no
domicílio informado pelo contribuinte, restou improfícua, ela foi realizada por
Edital.
Pois bem, sobre o assunto, a legislação dispõe que se resultar improfícua a
tentativa de intimação pessoal e por via postal será ela por edital.
Considerando, no caso, que no AR devolvido pelos Correios, às fls. 07, não
caberiam outras tentativas de encaminhamento da intimação por via postal.
Consta nos autos que o contribuinte foi regularmente intimado do Termo de
Intimação Fiscal, posto que tal intimação foi realizada pelo Edital no 2 de fls.
10, de 18 de outubro de 2007, uma vez que foi improfícua, por motivo de
mudança de endereço conforme AR devolvido, a intimação encaminhada via
postal para o endereço informado pelo contribuinte. Transcorrido o prazo legal
de afixação do edital e o prazo para atendimento da intimação inicial, o
contribuinte não se manifestou, por isso foi efetuado o lançamento de ofício,
por falta de comprovação do dado informado (VTN) na declaração do exercício
de 2004.
Observa-se que constou na intimação inicial expedida, às fls. 06, o endereço
postal fornecido pelo contribuinte em sua DITR. Por isso, a correspondência
foi enviada para esse local, pois, a lei considera como domicílio eleito pelo
sujeito passivo, o constante de sua declaração, para efeito de intimação.
O art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (...)
II- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; (grifou-se)
O impugnante alega, ainda, que teria sido violado o disposto no inciso II do §
1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72, que determina que a afixação do edital
se dê nas dependências do órgão encarregado da intimação, considerando que
consta da Descrição dos Fatos que o Edital de intimação foi afixado na
Agência da RFB em Juazeiro/BA, quando o processo administrativo correria na
DRF de Feira de Santana/BA.
Em relação a essa alegação, também, equivoca-se o impugnante, posto que a
DRF de Feira de Santana/BA é a Delegacia da RFB jurisdicionante da Agência
em Juazeiro do Norte, conforme Anexo VIII do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 203/2012, cabendo a DRF, nos termos do art.
224, VI, dessa Portaria, processar o lançamento de ofício e a Agência
jurisdicionada o preparo e o controle dos processos administrativos fiscais,
conforme determina o inciso X do art. 231 do citado regimento.
Cabe ressaltar, que às Agências da RFB compete executar as atividades de
atendimento ao contribuinte e por lógica é nesse órgão que se permite maior
publicidade do conteúdo dos Editais. No caso a Agência Juazeiro/BA
jurisdiciona o município de localização do imóvel e tem a competência
regimental de efetuar o preparo dos Processos de lançamento de ofício de sua
DRF jurisdicionante e, por consequência, da afixação do Edital respectivo,
logo é o órgão competente para efetuar a intimação, nos estritos termos do art.
23,§ 1o, II, do Decreto no 70.235/72.
Quanto à alegação do contribuinte de que ele não pôde apresentar o
documento (Laudo de Avaliação) em resposta à intimação inicial, em face de a
intimação ter sido realizada por Edital, cumpre destacar que nem mesmo a
ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao contribuinte e não implica
nulidade ou violação aos princípios constitucionais do contraditório, do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de
cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase
do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato
gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente
da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte está exercendo o seu direito defesa.
Pelo exposto, não prospera a alegação de nulidade do lançamento por
cerceamento de defesa, pelo fato de o contribuinte ter sido intimado do Termo
de Intimação Fiscal por meio de Edital e não ter podido apresentar o
documento nele relacionado.
Alega, também, o impugnante, a nulidade dos procedimentos de arbitramento
do VTN e do cálculo do imposto suplementar, posto que o Fisco teria violado o
disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, já que não teria procedido a necessária
fiscalização, além de se valer dos preços fixados via SIPT, para apuração dos
dados reais da área total, da área tributável e do GU do imóvel, não constando
que tenha feito levantamento de tais dados.
Pois bem, ocorre que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não cumprimento das exigências para a
comprovação do VTN declarado em face de sua subavaliação justifica o
lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto
no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei
no 5.172/66 – CTN, não havendo necessidade de verificar in loco a ocorrência
de possíveis irregularidades.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
isto porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no
4.382/2002 (RITR), o ônus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o
qual cumpre guardar ou produzir até a data de homologação do
autolançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os documentos
necessários à comprovação dos dados cadastrais informados na sua DITR,
inclusive VTN, ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório
adotado pelo Decreto no 70.235/1972, norma que rege o processo
administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com
o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma
subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado
na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta do art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, além de o contribuinte ter pedido a espontaneidade para realizar
qualquer alteração nos dados pelo ele informados na sua DITR/2004, nos
termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72 e,
da mesma forma, no art. 33 do Decreto 7574/2011, eventual erro de fato
cometido por ocasião do preenchimento dessa declaração, em relação às áreas
distribuídas e utilizadas do imóvel, deveria ser devidamente comprovados nos
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

autos, com provas documentais hábeis, observada a legislação de regência
aplicada às respectivas matérias.
Posto isso, verifica-se que a autuação decorreu da subavaliação do VTN
declarado pelo contribuinte, como será exposto no mérito. Logo, só restava à
fiscalização arbitrar novo VTN para efeito de cálculo do ITR desse exercício,
em obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Ainda, no que diz respeito ao arbitramento do VTN, resta claro nos autos que o
cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado constante do SIPT, às
fls. 11, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do
art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, às fls. 06, cabia
à autoridade fiscal arbitrar o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN
declarado de R$2,45/ha, ou seja, um pouco mais de DOIS REAIS para cada
10.000 m2 de terra nua, efetuando de ofício o lançamento do imposto
suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na
legislação de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14
da Lei no 9.393/96, que dispõe que ao fiscal, para fins de lançamento de ofício,
cabe considerar informações sobre os preços de terras constantes de Sistema
instituído pela Receita Federal – no caso, o SIPT.
Em relação ao argumento do impugnante de que existiria grave distorção entre
os levantamentos apresentados com relação ao “arbitramento” dos ITR
devidos nos exercícios de 2003 e 2004, conforme quadros apresentados na
impugnação, às fls. 25, e que o Fisco deveria apresentar inequívoca
justificativa para tanto, e que o diferencial entre os cálculos apurados foram as
informações constantes do item 09 do Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, que interferiram na determinação do GU e, por consequência, na
alíquota de cálculo, também não cabe acatálo.
Ocorre que, para os dois exercícios citados (2003 e 2004), a lide se restringe a
subavaliação do VTN declarado e a não comprovação, por documento hábil, de
valor que pudesse justificar a revisão do VTN arbitrado com base no referido
VTN/há apontado no SIPT, dessa forma, os cálculos realizados pela autoridade
autuante estão escorreitos, posto que baseados apenas na alteração do VTN,
não podendo justificar a nulidade das Notificações o fato de o contribuinte ter
informado na DITR/2003 (Processo no 10530.720201/200777, também, julgado
nesta Sessão) uma área utilizada pela atividade rural de 0,0 ha e na DITR/2004
uma área de 15.109,2 ha, cuja comprovação não foi exigida, por não ter esta
área constituído item de malha.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Verifica-se, então, nas duas Notificações de Lançamento, que o Grau de
Utilização e a alíquota aplicada, nos dois exercícios, são os mesmos
informados pelo contribuinte.
Ademais, o Direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de
seu próprio erro, que foi incorporado em disposição do Código Civil segundo a
qual não deve ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu
causa, conforme previsão de seu artigo 243, aplicado subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do
Decreto 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a
emissão da competente Notificação de Lançamento, com a ciência do
contribuinte, que no caso foi feita via postal, AR de fls. 14, cabe ao
Contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por meio da
apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e
acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais
estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e
aos enquadramentos legais da matéria tributada, e tendo o contribuinte, após
ter tomado ciência da Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação,
dentro do prazo previsto, não há que se falar em NULIDADE, por ofensa aos
direitos ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo legal,
assegurados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatizasse que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972 PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo
adotado.
Desta forma, não prosperam as preliminares de nulidade arguidas pelo
impugnante.
Da Legitimidade Passiva
Da análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que o
lançamento de ofício realizado pela autoridade fiscal, tendo como objeto o
imóvel rural em epígrafe, foi realizado com base em procedimento de
fiscalização do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, relativo à
DITR/2004, apresentada em nome do impugnante, o qual foi identificado como
contribuinte do imposto.
Tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou
seja, ao ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo
lançado por homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o
imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de
1966, que aprovou o Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e
passou a ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa
declaração, bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de
fiscalização, em discussão neste processo.
Entretanto, o autuado pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-
tributária, sob o argumento de que o imóvel não seria de sua propriedade,
assim como não teria a posse ou domínio útil do imóvel.
Argumenta, ainda, que as razões que levaram à inclusão do imóvel, com
suposta localização no município de Casa Nova/BA, em seu nome, já seriam de
conhecimento do Ministério Público Federal e da Policia Federal, afirmando
que não só ele teria sido vitima da situação, mas várias pessoas tiveram seus
nomes relacionados indevidamente e sem suas aquiescências como supostas
compradoras de terras nesse município, situação que originou, na Justiça
Federal do Estado do Espírito Santo, dezenas de ações penais, em sua maioria
por crimes de falsidade ideológica.
Pois bem, cabe observar, em primeiro lugar, o Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172/1966), que assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do
imposto:
“Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.”
Já os contribuintes do ITR estão elencados no artigo 31, verbis:
“Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. (sublinhou-se)
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre ITR, seguiu a mesma orientação do
Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, o fato gerador e
o contribuinte do imposto.
“Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de
janeiro de cada ano.
"Art.4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.” (sublinhou-se)
Verifica-se, assim, que a Lei seguiu a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do
CTN, fixando as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegendo os mesmos
contribuintes, sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra,
bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade
pelo pagamento do imposto.
Assim, da leitura dos artigos acima transcritos, conclui-se que o imposto é
devido por qualquer das pessoas que se prenda ao imóvel rural, em uma das
modalidades elencadas, à época do fato gerador. Por conseguinte, a Fazenda
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache
vinculada ao imóvel rural como proprietário, como posseiro ou como simples
detentor.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que
constituiu o fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121,
inciso I, do CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados da DITR/2004 não
correspondem a realidade dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.
Verifica-se que o interessado não instruiu a sua defesa com a cópia da Certidão
de Registro do imóvel, comprovando que, à época do fato gerador do ITR/2004
(1o.01.2004), não se enquadrava como Contribuinte do imposto, na condição de
proprietário, ou qualquer outro documento hábil que comprove suas alegações
sobre qualquer suposta fraude.
Ademais, o imóvel consta da DIRPF 2004 (ano-calendário 2003) do
impugnante como sendo de sua propriedade, assim como consta da DIRPF
2005 (ano-calendário 2004) que o imóvel foi vendido para o Sro Beline José
Salles Ramos, transação essa que só pode ser realizada pelo proprietário do
imóvel, constando, inclusive o valor da venda realizada, sem especificar a data
de tal transação.
Ainda, quanto à alegação de que o imóvel teria sido vendido supostamente, em
janeiro/2003, para o Sr. Beline José Salles Ramos, não obstante contradição
verificada na DIRPF 2005 citada, caberia, também, a apresentação da referida
cópia da Certidão do Registro do imóvel, para que se pudesse verificar a
ocorrência de eventual sub-rogação do crédito tributário para o adquirente,
nos termos do art. 130 do CTN, posto que esse dispositivo legal ressalva
hipótese da não ocorrência desse instituto.
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada,
como dito anteriormente.
Cabe ressaltar que a titularidade do imóvel somente foi alterada no CAFIR, em
30.09.2006, como se observa da “tela” desse Sistema, às fls. 115, na qual se
constata, por meio do no do CPF, que o titular, antes dessa mudança, era o
impugnante e o titular, a partir de 2006, é o Sr. Beline José Salles Ramos.
Assim, o titular do imóvel, até essa alteração, é o impugnante e, portanto,
contribuinte do ITR.
Sendo assim, pelo o que consta dos autos, já que as alegações estão embasadas
em supostas fraudes não comprovadas, nenhuma circunstância há que
justifique a exclusão do impugnante do pólo passivo da obrigação tributária,
como pleiteada. Além de o ônus da prova ser da contribuinte, o lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos
dados apresentados na sua DITR/2004.
Em face ao exposto e considerada a falta de comprovação das alegações
efetuadas, além de ser o lançamento tributário, conforme estabelecido pelo art.
142 do CTN, atividade vinculada e obrigatória; e, ainda, que o ITR, a partir da
vigência da Lei no 9.393/1996, é tributo lançado por homologação, cabendo ao
sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo 150 do mesmo CTN
(Lei no 5.172/1966), entendo que não há como retirar o interessado do pólo
passivo da obrigação tributária.
Do Valor da Terra Nua (VTN) Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço
de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14,
caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o
imóvel na DITR/2004, de R$45.401,30 (R$2,45/ha), sendo arbitrado o valor de
R$4.171.165,30 (R$225,09/ha), valor este apurado com base no VTN médio
por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2004, referentes
aos imóveis rurais localizados no município de Casa Nova/BA, consoante
informação do SIPT, às fls. 11.
Com efeito, não há dúvidas de que o VTN declarado de R$2,45 por hectare
encontra-se, de fato, subavaliado, até prova documental hábil em contrário,
por ser muito inferior ao VTN médio, por hectare, de R$225,09/ha, apurado no
universo das DITR/2004 referentes aos imóveis rurais localizados no município
de Casa Nova/BA.
Esse valor médio por hectare corresponde ao valor médio apurado no universo
das DITR/2004 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Casa
Nova/BA, correspondendo, portanto, à média dos valores (VTN) informados
pelos próprios contribuintes nas suas DITR/2004.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à autoridade fiscal
arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR/2004, em
obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9.393/1996, e artigo 52 do Decreto
no 4.382/2002 (RITR).
Em resumo, cabia à autoridade fiscal arbitrar o VTN considerando a
subavalição do valor declarado, efetuando de ofício o lançamento do imposto
suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142,
parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de arbitrar
novo Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado
pelo contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar
despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel de R$2,45/ha
corresponde a apenas 1% do VTN médio por hectare de R$225,09/ha apurado
no universo das declarações, feitas pelos próprios contribuintes, do ITR/2004,
referente aos imóveis rurais localizados em Casa Nova/BA.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com
a realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2004, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no
9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar “Laudo Técnico de
Avaliação”,
elaborado
por
profissional
habilitado
(engenheiro
agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em
conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.6533), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados (às fls. 06).
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533 da ABNT, com a apuração
de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes
às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se,
dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de
forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01.01.2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nesta fase, quanto ao VTN, o contribuinte limita-se a apresentar alegações de
nulidade do arbitramento, já analisadas neste Voto no item “Da Nulidade do
Lançamento”, sem acostar aos autos o laudo de avaliação então exigido.
Reitere-se que o ônus da prova – no caso, documental é do Contribuinte.
Portanto, o requerente deveria ter instruído a sua defesa com esse documento
de prova, de modo a comprovar o valor fundiário do seu imóvel, a preços de
1o.01.2004, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no
referido VTN/ha apontado no SIPT.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as
exigências apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível
para demonstrar que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em
1o.01.2004, está compatível com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$4.171.165,30 (R$225,09/ha), arbitrado pela fiscalização.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de perícia/fiscalização in loco tendente a
apurar os dados reais do imóvel para calcular o valor real do suposto imposto
devido, atendendo ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, a mesma não se
faz necessária no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar
“inloco” a realidade material do imóvel; além disso, o ônus da prova é do
contribuinte, conforme já abordado, não podendo o mesmo se valer de prova
pericial para comprovar os fatos alegados na sua impugnação, incluindo o
VTN do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pela contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa
e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise
de todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da
existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise
da prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do
campo de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada.
O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização
da perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18
do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de rejeitar as preliminares arguídas e, no mérito, que seja julgada
improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação no 05102/00138/2007 de fls. 01/03, relativa ao exercício de 2004,
mantendo-se a exigência.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte requer seja declarada nulidade do
presente auto e que seja deferida a realização de prova pericial para saneamento da matéria,
evidenciando que o VTN declarado é válido. Caso seja mantido o lançamento, que seja reduzido
o percentual da multa. .
É o relatório.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele o conheço.

Da Nulidade do Lançamento

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento,
procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o
tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de
impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal infringida,
constando a indicação do cargo e o número de matrícula do chefe do
órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser
declarada no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a
descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio
da descrição, revelam-se os motivos que levaram ao lançamento,
estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados e/ou
produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo
é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu
direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno
conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da
plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese
descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de
convicção e a conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição
seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os elementos de
fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a
infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente
atendido pelas autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

fiscal sempre primou pela transparência e oportunidade de colaboração
do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao
contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à reação contra atos
que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o
princípio do contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no
seu sentido mais amplo, com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Como muito bem esclarecido na decisão de piso, a Notificação Fiscal em
apreço foi elaborada dentro dos parâmetros legais, obedecendo ao
disposto_ no art. 33 e 37 da Lei 8.212 c/c art. 1° da Lei n° 11.098 e no
art.142 do Código Tributário Nacional , o Relatório Fiscal da Notificação
descreve os fatos geradores do lançamento, a fundamentação legal
correspondente e demais elementos necessários para a validade do ato
administrativo, demonstrando a improcedência das alegações aventadas.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o
mérito de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade
de impugná-la da forma mais ampla que entender, o que aconteceu no
processo em epígrafe, não está infringindo, nem de longe, os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A despeito da insistência do Recorrente em alegar que não foi
regularmente intimado, verifica-se, da analise dos autos, que foi sim
devidamente cientificado e teve seu direito resguardado de defesa.
Inclusive se valeu de todos os devidos momentos processuais para se
manifestar e ter seus argumentos analisados e julgados.

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de
defesa devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu
todas as suas etapas, a notificação fiscal está completa e clara, e o
contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece acolhimento esta
preliminar levantada.

Do Valor da Terra Nua (VTN). INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO NO
SIPT.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, entendeu a autoridade
fiscal que houve subavaliação. Como visto acima, o SIPT foi lançado
com base em média de valores de VTN informados nas DITRs do
município, e não por aptidão agrícola conforme determinação legal.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Com fulcro no disposto nos art. 14, § 1da Lei no 9.396, combinado com o
art. 12,
Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar
o
arbitramento
pelo
SIPT
somente
quando
efetuado com utilização do VTN médio que
leve
em
consideração
também o fator de aptidão agrícola.
Noto, porém, que, no caso em questão, a partir do disposto na descrição d
os fatos e enquadramento legal, foi utilizado, para fins de arbitramento
pela autoridade
fiscal,
o
VTN
médio para o município do imóvel rural, não havendo qualquer indício de
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para
fins do arbitramento realizado, o qual deve ser assim rejeitado.
Não verifico a existência de valoração levando em
consideração a aptidão agrícola
da terra nua e, assim,
rejeito a possibilidade
de utilização
do
SIPT na forma realizada pela autoridade autuante.
Outro argumento, que apenas reforça o entendimento acima
descrito, é que a CSRF, apreciando a tese esboçada no
paradigma no 210201.664, reformou
o

mesmo
por
meio
de
acórdão no 9202005.185 de 26 de janeiro de 2017, cuja ementa encontra-
se assim expressa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL

ITR
Exercício:
2002
ITR
VALOR
DA
TERRA NUA ARBITRAMENTO.
Para aplicação do Sistema Integrado de Preços de Terras SIPT
é
imprescindível
que
o
contribuinte
tenha acesso aos critérios e
parâmetros utilizados para arbitramento do VTN de modo a
permitir verificar o atendimento aos requisitos da legislação aplicável
conforme o art 14 da Lei 9393 de 1996 c/c art. 12, §1o, inciso II,
da Lei no 8.629/1993).

O resultado do julgamento encontra-se assim descrito:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe
provimento
parcial
para
reduzir
o Valor
da
Terra Nua (VTN) ao valor declarado.

Uma vez rejeitado o valor arbitrado através do SIPT face inexistir a
valoração levando em conta a aptidão agrícola da terra nua, e inexistir
laudo atribuindo um valor
maior
que
o
declarado,
rejeito a
possibilidade de utilização do SIPT na forma realizada pela
autoridade autuante.
Da Solicitação de Perícia
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.816 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720222/2007-92

Quanto ao pedido de realização de perícia/fiscalização in loco tendente a
apurar os dados reais do imóvel para calcular o valor real do suposto
imposto devido, atendendo ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, a
mesma não se faz necessária no presente lançamento.
Entendo tal como a DRJ no sentido de que nenhuma circunstância há que
justifique a perícia pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar a
exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados
pelo contribuinte, não havendo matéria de complexidade que justifique a
produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a
realização da perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em
observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972.
Voto, pois, por DAR PROVIMENTO ao recurso Voluntário, afastando o
arbitramento do VTN eis que não calculado com atenção ao requisito de
aptidão agrícola.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
moldes acima expostos.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Original